Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728271-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, intime-se o agravante para colacionar aos autos os 3 (três) últimos extratos bancários das contas de sua titularidade no Banco Itaú e no Banco Bradesco, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator